Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO. CONDUTAS QUE GERARAM PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS AOS CONSUMIDORES. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANOS MATERIAL E MORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.212,17 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte recorrente refuta falha na prestação do serviço e insurge-se contra o suposto dano material sofrido pela autora. Alega ausência de provas e culpa exclusiva do consumidor. Também debate sobre os danos morais e pugna por sua improcedência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51955122). Custas e preparo recolhidos (ID 51955123 e ID 51955124 – ID 51955126 e ID 51955126). Contrarrazões apresentadas (ID 51955133).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Tem-se dos autos que a autora adquiriu ingresso de festa produzida pelas rés, mas que, diante das circunstancias, sofreu danos materiais e morais. A autora comprova a compra do ingresso (ID 51954899), o custo com estacionamento (ID 51954900), o custo com guincho (ID 51954896 – página 6) e as intercorrências que a impediram de entrar na festa (ID 51954905, ID 51954906 e ID 51954907).
6. Ciente o julgador de que todos estes danos decorreram de uma tentativa sem sucesso da parte autora de consumir os serviços ofertados pelo réu, é certo e evidente que há nexo causal no resultado gerado pela conduta/negligência em não fornecer um adequado atendimento.
7. A elaboração de um evento começa com a compra do ingresso até a saída do consumidor. Se houve falha na prestação do serviço em fornecer um local adequado para receber diversas pessoas, os danos decorrentes de guincho e da espera no trânsito devem ser indenizados, da mesma forma, o estacionamento e o ingresso da festa que não fora aproveitada pela autora diante da chegada tardia.
8. Danos materiais comprovados.
9. Sobre os danos morais, também comprovados. A angústia e a frustação que sofreu a parte autora, em momento que era para ser de lazer e fora de sua cidade natal, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem o patamar de dano moral, devendo a sentença também se manter irretocável neste ponto.
10. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.